Tribunal: TJDFT
Processo: 0758647-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM E DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Escritura pública declaratória de união estável faz prova plena de que as partes declararam conviver em união estável perante o tabelião, mas não que o fato declarado seja verdadeiro, consoante a inteligência do artigo 215 do Código Civil e do artigo 405 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a sentença que, apoiada em provas conclusivas e irrefutáveis, declara a inexistência da união estável e a nulidade da escritura pública por meio da qual os interessados declararam a sua existência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.